Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXTRAPOLA O NATURAL PREVISTO PARA O TIPO. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
1. É cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, se o agente emprega violência exacerbada na execução do delito.
2. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que é possível a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o réu praticou o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior.
3. A atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência.
5. A reincidência do acusado obsta a fixação do regime prisional aberto para o cumprimento inicial da pena.
6. Recursos conhecidos. Apelo do Ministério Público provido. Apelo defensivo parcialmente provido.